Tribunal: TJDFT
Processo: 0718391-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE PESQUISA. LAPSO TEMPORAL EXÍGUO. FUNCIONALIDADE. ADOÇÃO INDISCRIMINADA. CAUTELA NECESSÁRIA. NÃO DEMONSTRADAS MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS SIGNIFICATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de pesquisa de ativos financeiros via SisbaJud na modalidade de reiteração automática (“teimosinha”).
2. A consulta aos sistemas eletrônicos de localização de bens do devedor é medida que serve para simplificar e agilizar a satisfação do crédito exequendo. No entanto, a reiteração de expedientes judiciais com vistas a obter informações de ativos financeiros da parte executada, via SisbaJud, não se justifica caso tenha decorrido prazo exíguo entre a primeira pesquisa e o pedido de reiteração. O direito à satisfação do crédito não pode se sobrepor à necessidade de se observar a existência de numerosos processos em curso em uma mesma serventia judicial, que esperam idêntico tratamento.
3. Não transcorrido significativo lapso temporal desde as últimas diligências realizadas ao SisbaJud em reiteração, não pode ser autorizada a realização de novas buscas, em respeito os princípios da razoabilidade, da celeridade e da economia processual, na esteira do entendimento deste e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.
4. Embora a inovação tecnológica incorporada ao sistema de pesquisas de bens discutida seja relevante, e evite a emissão sucessiva de novas ordens de penhora eletrônica relativa a uma mesma decisão, é necessária a adoção prudente da ferramenta diante da gestão exigida e do consequente impacto no trâmite dos demais processos vinculados ao Juízo.
5. O agravante não apresentou indícios de que a parte agravada esteja realizando movimentações bancárias significativas de forma constante, a justificar que a pesquisa seja considerada imprescindível e urgente ao adimplemento da dívida. Ou seja, a providência pleiteada pelo agravante, nesse ponto, é intensa, e o resultado é pouco provável, sendo inviável o seu acolhimento.
6. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.